Tribunal: TJMT
Processo: 0002996-40.2018.8.11.0007
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002996-40.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BRUNO DOS SANTOS - CPF: 702.257.211-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Em consonância com o parecer ministerial, acompanho o voto condutor. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA NO ACÓRDÃO- RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.

Tendo em vista o transcurso de prazo desde o proferimento do acórdão, deve ser reconhecida como efetivada a extinção da punibilidade nesta segunda instância e assim a turma recursal declarar para os devidos fins de direito.

Resta prejudicado o recurso, pois não havia se aperfeiçoado o prazo legal de prescrição e tendo em vista o parecer ministerial nesta segunda instância, efetivada a prescrição da pretensão punitiva.

Assim, deve ser declarada extinta a punibilidade do recorrido, com base no art. 107, IV c/c 110, § 1o, ambos do Código Penal c/c art. 30 da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Juizado Especial Criminal da Comarca Alta Floresta– MT com a finalidade de ser reformada a sentença que o condenou, para que este seja absolvido, tendo em vista o princípio da insignificância e o da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06. (fls. 28/43 do PDF de ID n. 204330183).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões (fls. 47/53 do ID n. 204330183) pugnando pelo desprovimento do recurso de Apelação.

Encaminhado os autos Ministério Público que atua junto a Turma Recursal veio manifestação pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (ID n. 209434168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024